Tribunal: TJDFT
Processo: 0701064-48.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701064-48.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GREGORIO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Vistos, etc. Consoante consignado na decisão ID 36230179, o recorrente deixou de atender ao comando da decisão 35786950, que determinou a comprovação da alegada situação de hipossuficiência, o que ocasionou o indeferimento do pedido de concessão do benefício e oportunizou o pagamento das custas processuais e do preparo propriamente dito. Preclusa a decisão ID 35786950. Deste modo, indefiro o pedido formulado na petição ID 36279659, e mantenho os termos da decisão ID 36230179, por seus próprios fundamentos. I. Brasília/DF, 13 de junho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito